Tribunal: TCU
Processo: 003.683/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pela Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército, submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica não identificou impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos em exame; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da unidade técnica; Considerando que não há ressalvas a serem feitas, tendo em vista a ausência de irregularidades insuscetíveis de correção pelo órgão de origem, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.683/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulce Paladino (XXX.251.807-XX); Maurem Aparecida Nunes Gomes de Carvalho (XXX.441.937-XX); Neusa Brandao (XXX.876.830-XX); Raquel Favero Bassan (XXX.892.790-XX); Teresa Cristina Paladino (XXX.334.837-XX); Tiana Pinho Correa (XXX.095.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.